Tribunal: CARF
Processo: 11040.720011/2009-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11040.720011/2009-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.946 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Recorrente
JOSÉ OSIMO DE AQUINO NETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
PRESUNÇÃO
RELATIVA
DE
VERACIDADE DA DIRF.
A DIRF goza de presunção relativa de veracidade, devendo o Contribuinte
produzir prova satisfatória para afastar as informações inconsistentes ou
equivocadas dela constante.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

O interessado acima qualificado foi autuado, tendo sido lhe exigido o crédito tributário
no montante de R$ 9.184,74, nele compreendidos imposto, multa de ofício e juros de
mora, relativo ao ano-calendário 2004, em decorrência da apuração de omissão de
rendimentos recebidos de pessoas jurídicas, na forma dos dispositivos legais sumariados
na peça fiscal(auto de infração de fls. 02 e seguintes).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11040.720011/2009-04
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.946 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11040.720011/2009-04

O contribuinte, às fls. 39 e 40, impugna total e tempestivamente o auto de infração,
juntando documentos, e fazendo, em síntese, as alegações a seguir descritas.
O interessado apresentou impugnação contra a Notificação de Lançamento n°
2005/610420153553069, que teve trâmite sob o n° 11040.001728/2008-64.
No exame do referido recurso administrativo, houve a emissão pela Receita Federal, do
Parecer DRF/PEL/Sacat n° 49 de 20 de março de 2009, e também do Despacho
Decisório, tendo sido reconhecida como indevida a cobrança referente ao lançamento
suplementar do IRPF do exercício de 2005, ano calendário de 2004, e determinada, por
consequência, a revisão de ofício do referido lançamento e cancelando o respectivo
débito.
Assim sendo, O MPF, em questão, perde o seu objeto principal, devendo, através de
procedimentos administrativos próprios, ser reapreciado, e ao final, ser declarado
improcedente, com base no Parecer n° DRF/PEL/Sacat n° 49, de 20/03/2009, e no
Despacho Decisório nos autos do processo administrativo n° 11040.001728/2008-64.
O Parecer aponta uma diferença no valor de R$ 21,29 reconhecida pelo contribuinte
como devida.
O contribuinte anexa à impugnação, cópia do Parecer, e também, cópia dos
procedimentos levados a efeito no Mandado de Procedimento Fiscal, em justificativa
dos argumentos declinados, requerendo, a improcedência das cobranças.
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/04/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 07/05/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) violação ao princípio do devido processo legal
b) aplicação do princípio da verdade material na apreciação das provas
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Freitas De Souza Costa - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre omissão de rendimentos.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

O contribuinte efetuou entrega de DIRPF retificadora do exercício 2005, na qual
declarou o rendimento total recebido de pessoas jurídicas no valor de RS 178.265,80,
proveniente de diversas fontes pagadoras.
A fiscalização, ao analisar as DIRFs e a documentação apresentada pelo interessado no
curso do Processo n° 11040.001728/2008-64 de impugnação do lançamento
anteriormente efetuado pelo sistema de Malha Fiscal IRPF, cujo débito foi cancelado
em Revisão de Ofício - Notificação de Lançamento conforme Parecer DRF/PEL/Sacat
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.946 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11040.720011/2009-04

n° 49 de 20/03/2009 e Despacho Decisório DRF/PEL de 20/03/2009, constatou omissão
de rendimentos recebidos.
Em decorrência, foi emitida a Autorização para Reexame de Período já Fiscalizado, de
fl. 10.
DA INFRAÇÃO APURADA - OMISSÃO DE RENDIMENTOS SEM VÍNCULO
EMPREGATÍCIO RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS
Omissão de rendimentos recebidos da União Federal
Com relação aos rendimentos recebidos da União Federal, por meio de precatório, o
contribuinte declarou o valor de RS 88.884,34, sendo que o rendimento correto é R$
133.326,50, tendo em vista que conforme demonstrativo de pagamento de fl. 17, o valor
bruto recebido foi R$ 177.768,66 e o valor dos honorários advocatícios e periciais é R$
44.442,16, conforme recibos de fls. 20 e 21.
Omissão de rendimentos recebidos da Universidade Católica de Pelotas
O contribuinte declarou o rendimento de R$ 24.800,00, como recebido dessa fonte
pagadora e apresentou recibo de honorários advocatícios de R$ 5.000,00 (fls. 20 e 21).
Conforme extrato da DIRF de fl. 34, o valor total recebido foi de R$ 30.000,00, sendo o
rendimento tributável de R$ 25.000,00, ou seja, houve a omissão de rendimentos de R$
200,00.
Omissão de rendimentos recebidos do Sindicato dos Professores do Estado do Rio
Grande do Sul
Conforme DIRF de fl. 35, o contribuinte recebeu RS 5.466,39 dessa fonte pagadora e
declarou R$ 5.386,81, omitindo rendimentos no valor de RS 79,58.
Omissão de rendimentos recebidos da Caixa de Assistência dos Funcionários do
Banco do Brasil
Na DIRF retificadora, de fl. 33, constam rendimentos pagos ao interessado de R$ 56,00,
que não foram declarados.
Portanto, está correta a omissão de rendimentos de R$ 44.777,74 apurada pela
fiscalização, nada havendo a alterar no lançamento em litígio.
Diante de todo o exposto, voto no sentido de JULGAR IMPROCEDENTE A
IMPUGNAÇÃO, mantendo o crédito tributário exigido.
Marilucia Durgante Conterato - relatora
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, Negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas De Souza Costa

Fl. 77
DF CARF MF
Original